Tribunal: TJMT
Processo: 1020377-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020377-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), TEREZINHA DE JESUS SCHIRMER MATTOS - CPF: 468.912.931-20 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOAO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS - CPF: 383.665.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE DEUS - CPF: 027.992.350-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOBRE IMÓVEL JÁ DECLARADO BEM DE FAMÍLIA. REITERAÇÃO INDEVIDA PELO EXEQUENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel objeto de penhora em execução de título extrajudicial, mas indeferiu a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sob o fundamento de que a medida não implicou a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando a executada obtém êxito em impugnação incidental à penhora de bem de família, cuja impenhorabilidade já havia sido reconhecida em decisão anterior transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nova tentativa de penhora sobre o imóvel, já reconhecido como bem de família, ensejou incidente processual com decisão de mérito, impondo à executada a formulação de nova impugnação.

4.
A conduta do exequente, ao reiterar pedido sabidamente indevido, violou os deveres de lealdade e boa-fé processual e deu causa ao incidente, justificando a aplicação do princípio da causalidade.

5.
A fixação de honorários decorre do art. 85 do CPC e independe da extinção do feito principal, bastando a atuação processual exitosa da parte, como ocorrido na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada que obtém êxito em impugnação incidental à penhora de bem de família, ainda que já tenha havido reconhecimento anterior da impenhorabilidade. 2. O princípio da causalidade impõe ao exequente o dever de arcar com os ônus do incidente que provocou com pedido reiterado indevido.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: não há jurisprudência citada expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Terezinha de Jesus Schirmer Mattos
contra decisão proferida
pelo juízo da
1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde
, que,
nos autos de execução de título extrajudicial
,
apesar de ter reconhecido a impenhorabilidade do imóvel indicado nos autos, indeferiu o pedido de fixação de verba honorária sucumbencial, sob o argumento de que a medida não implicou extinção da execução.

Alega a agravante
que o bem constrito, imóvel urbano de natureza residencial, já havia sido declarado judicialmente como bem de família, com reconhecimento de impenhorabilidade transitado em julgado em embargos de terceiro anteriormente manejados.

Argumenta, ainda, que o
Banco do Brasil
, ciente dessa circunstância, reiterou o pedido de penhora do mesmo bem, movimentando indevidamente a máquina judiciária e impondo à executada o ônus de nova resistência processual, a qual foi acolhida.

Alega que, a
exequente deu causa ao incidente processual, o que enseja a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, independentemente de extinção da execução
, em virtude do princípio da causalidade.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (id.
294963855).

Certificou-se o transcurso
in albis
do prazo para apresentação de contrarrazões
(id. 300558858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O
presente
recurso objetiva a reforma da decisão proferida nos autos d
e
execução de título extrajudicial n.o 0002340-23.2005.8.11.0045, a qual, embora tenha reconhecido a natureza impenhorável do imóvel de matrícula n.o 31.054, deixou de fixar verba honorária em favor da executada, sob o argumento de que a providência acolhida não resultou na extinção do processo executivo.

Portanto, a questão
gira em torno da possibilidade de imposição de honorários sucumbenciais quando a executada obtém êxito em impugnação à penhora, fundado na alegação de impenhorabilidade de bem de família, cuja proteção já havia sido objeto de decisão judicial anterior, transitada em julgado.

Alega a agravante que
foi
compelida a
se opor novamente à constrição judicial indevidamente requerida pelo
Banco do Brasil
, envolvendo bem residencial que, além de estar legalmente resguardado pela Lei n.o 8.009/1990, já havia sido objeto de exclusão da execução por decisão definitiva em embargos de terceiro.

Nesse contexto, a
reiteração da pretensão expropriatória impôs à executada nova atuação defensiva, que culminou em pronunciamento favorável, reconhecendo mais uma vez a inoponibilidade do bem à execução.

No caso, ainda que a execução não tenha sido extinta, h
ouve, inequivocamente, insurgência da parte executada e formação de litígio incidental, que exigiu análise jurisdicional e gerou decisão de mérito.

O fato de já ter sido reconhecida, anteriormente, a condição de bem de família do imóvel, em nada altera a conclusão quanto à necessidade de fixação de honorários nesta nova oportunidade.

Isso porque, a conduta do
exequente, ao renovar a tentativa de penhora sobre bem judicialmente protegido, deu causa direta à movimentação processual, desconsiderando os efeitos da coisa julgada e afrontando os deveres de lealdade e boa-fé processual.

Como se sabe, o
princípio da causalidade impõe
à

aquele que deu causa à instauração
do
incidente suporte os encargos dele decorrentes, inclusive honorários advocatícios, mesmo que não haja extinção do feito principal.

Além disso,
os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e devem ser assegurados sempre que presentes os pressupostos legais, sobretudo quando decorrentes de atuação necessária e exitosa do patrono, como na hipótese em apreço.

Assim, ao renovar pedido de penhora sobre bem de família, ciente de sua condição de impenhorabilidade, o exequente atraiu para si o
dever de suportar os ônus do incidente que provocou, conforme prevê o caput do art. 85 do CPC.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão agravada para condenar o
Banco do Brasil
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025